Tribunal: TJDFT
Processo: 0025526-54.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0025526-54.2015.8.07.0007 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRÉD. MÚTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDO: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. COOPERATIVA DE CRÉDITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVAS. PRODUÇÃO DE PROVA NÃO OPORTUNIZADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. A possibilidade de julgamento antecipado da lide trazida pelo CPC/2015 abrange a sentença de mérito sem realização de instrução probatória nas hipóteses em que a demanda verse apenas sobre questões de direito sem análise de fatos, ou havendo questões de fato, que estes sejam notórios ou presumidos. 2. O art. 374 do CPC/2015 estabelece as hipóteses em que os fatos não dependerão de provas. No caso dos autos, não houve nenhuma das hipóteses tratadas pelo referido dispositivo. 3. O CPC/2015 consagra o princípio do contraditório substancial, sendo privilegiados princípios de elevado valor jurídico trazidos pela Constituição Federal, como ampla defesa e devido processo legal. O art. 1o do referido Código processual estabelece que o processo civil será interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição Federal, não podendo, portanto, o Poder Judiciário mitigar garantias constitucionais sob o argumento de privilégio da celeridade processual. 4. No caso dos autos, o Juízo de primeiro grau não abriu prazo para que as partes pudessem especificar as provas que desejassem produzir, proferindo a sentença sob o fundamento do art. 355, I do CPC/2015. Porém, as questões levantadas pelas partes carecem de adequada produção probatória, o que não foi possível em razão da ausência de oportunidade nesse sentido por parte do juízo a quo. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. No recurso especial, a recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 700 do CPC, e ao enunciado 247 da Súmula do STJ, ao argumento de que foram juntados, aos presentes autos, os documentos necessários para embasar a ação monitória, diante da apresentação do contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; c) artigo 373, inciso II, do CPC, porque o ônus de comprovar o pagamento ou desconstituir as provas apresentadas na inicial seria do ora recorrido; d) artigos 269, 271, e 272, §§ 2o, 5o e 8o, todos do CPC, afirmando ter havido cerceamento do seu direito de defesa, diante do prejuízo em face da ausência de intimação do seu advogado a respeito da nova sentença prolatada e do recurso interposto pelo ora recorrido. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, menciona violação ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, por ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e do acesso à Justiça, repisando os mesmos argumentos acima expendidos. Requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado SADI BONATO, OAB/PR 10.011 (ID 24839768). Em contrarrazões, o recorrido pugna que que todas as publicações sejam realizadas em nome do patrono CARLOS EMANOEL FERREIRA SIQUEIRA, OAB/DF 32.496 (ID 25666627). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, uma vez que, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o REsp 1864950/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 5/2/2021. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 269, 271, e 272, §§ 2o, 5o e 8o, 373, inciso II, e 700, todos do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, porque para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c”, do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Veja-se, ainda, o AgInt no AREsp 1736900/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 3/3/2021. Igualmente o especial não merece trânsito quanto à indigitada contrariedade ao enunciado 247 da Súmula do STJ, pois “Não cabe a este Tribunal apreciar ofensa a verbete sumular em recurso especial, uma vez que o enunciado de súmula não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, II, a, da Constituição Federal” (AgInt no AGR no REsp 1694721/RJ, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 25/2/2021). Demais disso, “A incidência de óbices sumulares processuais inviabiliza o recurso especial também pela alínea ‘c’ do inciso III, do art. 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial” (AgInt no AREsp 1390123/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 23/4/2021). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O apelo extremo não deve seguir em relação à indigitada contrariedade ao artigo 5o, inciso XXXV, da CF, embora tenha a recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz do mencionado dispositivo constitucional, embora tenham sido opostos os competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (RE 1189613 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 7/6/2019. No mesmo sentido, confira-se o ARE 1299729/PR, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJe 12/3/2021. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente e ao recorrido, sejam realizadas, respectivamente, em nome dos causídicos SADI BONATO, OAB/PR 10.011 (ID 24839768) e CARLOS EMANOEL FERREIRA SIQUEIRA, OAB/DF 32.496 (ID 25666627). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027